Tribunal: TJES
Processo: 5002710-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002710-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUNDEVAN SOUZA SOARES

AGRAVADO: ALDINEIA ANDRADE DE LIMA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. BENFEITORIAS E DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS NÃO REGISTRADOS. AUTONOMIA ENTRE PROPRIEDADE E POSSE. EXPRESSÃO ECONÔMICA DA POSSE. POSSIBILIDADE DE PARTILHA INDEPENDENTEMENTE DA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiro contra decisão proferida em inventário que excluiu da partilha as benfeitorias e os direitos possessórios sobre imóveis localizados em Serra e Vila Velha/ES, sob o fundamento de ausência de regularização registral e de impossibilidade de partilha de posse sem prévio registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se direitos possessórios sobre imóveis não registrados podem ser partilhados no inventário; (ii) verificar se benfeitorias e edificações realizadas pelo falecido devem integrar o acervo hereditário, ainda que não averbadas ou regularizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os direitos possessórios possuem autonomia em relação à propriedade e expressão econômica, integrando o patrimônio do falecido e transmitindo-se aos herdeiros causa mortis (CC, arts. 1.196 e 1.206).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados, relegando-se a regularização fundiária para momento posterior (STJ, REsp 1.984.847/MG; REsp 1.739.042/SP).

A jurisprudência admite a inclusão de benfeitorias no inventário, ainda que não averbadas, por constituírem patrimônio do espólio e possuírem valor econômico, conforme o CC, art. 1.255, sob pena de enriquecimento ilícito e prejuízo à igualdade entre herdeiros (STJ, AgInt no REsp 1.823.021/SP).

A exigência de regularização prévia para partilhar direitos possessórios e benfeitorias contraria a finalidade do inventário, que é formalizar a transmissão patrimonial, e impõe ônus desnecessário aos herdeiros.

O TJES alinha-se ao entendimento do STJ, reconhecendo a possibilidade de partilha de posse e benfeitorias, ainda que ausente registro de propriedade (TJES, AI 5006672-37.2023.8.08.0000; Apelação 0010290-96.2021.8.08.0048).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Direitos possessórios sobre imóveis não registrados integram o acervo hereditário e podem ser partilhados independentemente da regularização registral.

Benfeitorias e edificações realizadas pelo falecido devem ser incluídas no inventário, mesmo que não averbadas, por constituírem patrimônio com valor econômico.

A exigência de registro prévio para partilhar posse ou benfeitorias contraria a finalidade do inventário e não encontra respaldo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.204, 1.206 e 1.255; CPC, arts. 17, 612 e 615.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022; STJ, REsp 1.739.042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.823.021/SP; TJES, AI 5006672-37.2023.8.08.0000, j. 20.09.2023; TJES, Apelação 0010290-96.2021.8.08.0048, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002710-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RUNDEVAN SOUZA SOARES

AGRAVADA:
ALDINEIA ANDRADE DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rudevan Souza Soares em razão da Decisão reproduzida no id 12348369, na qual o Magistrado da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, nos autos da Ação de Inventário e Partilha, determinou a exclusão da partilha das benfeitorias e edificações realizadas no imóvel localizado no Bairro Barcelona, sob o argumento de ausência de regularização imobiliária e a impossibilidade de partilha de direitos possessórios sobre imóveis localizado em Vila Velha, exigindo-se a regularização registral prévia.

A Decisão agravada foi proferida, no que importa, nos seguintes termos:

DECISÃO

Do imóvel localizado no Bairro Barcelona
.

2. A partilha do bem descrito no item 7.1 das primeiras declarações deverá limitar-se aos direitos contratuais relativos ao instrumento juntado no ID. 37584644, cujo objeto é a promessa de venda do lote n. 19 da quadra n. 701, com 215 m2, situado no Loteamento Granjas Novas, neste Município de Serra.

3. Veja-se que não é possível a partilha das benfeitorias ou edificações realizadas após a aquisição, uma vez que o bem sequer possui regularização imobiliária.

4. Diante disso, rejeito a impugnação da companheira supérstite e determino que o inventariante retifique as primeiras declarações, de modo que a partilha se restrinja ao objeto do contrato juntado no ID. 37584644. Ressalto, desde já, que nada impede a regularização imobiliária pela via extrajudicial após a homologação da partilha.

[...]

Da partilha de direitos possessórios
.

7. No que tange aos imóveis localizados em Vila Velha/ES, pleiteia o inventariante pela partilha dos direitos possessórios.

[...]

10. Não se nega a relevância, autonomia ou a independência dos direitos possessórios em face do direito de propriedade, tampouco sua transmissão automática aos herdeiros quando da abertura da sucessão. Tanto o é que não se questiona que o herdeiro possa se valer de medidas possessórias a fim de proteger a posse sobre o patrimônio deixado pelo autor da herança, além do fato de que a própria lei já atribui preferência ao herdeiro possuidor dos bens (posse adquirida a título causa mortis) para o exercício da inventariança, nos termos do art. 615 do CPC.

11. A bem da verdade, o que se questiona é a efetividade prática do inventário de direitos possessórios e, por consequência, o interesse de agir (art. 17 do CPC) na sua feitura.

12. Importante rememorar que, ao final do procedimento de inventário, é expedido formal de partilha, a ser levado a registro perante as serventias extrajudiciais, órgãos de trânsito e instituições financeiras, documento este indispensável para que seja possível o acesso direto dos herdeiros aos bens do acervo.

13. Ocorre que, no inventário de direitos possessórios, o formal de partilha não pode ser levado a registro a lugar algum, nem serve como título aquisitivo da propriedade e tampouco é necessário para a defesa ou o exercício pleno da posse do bem, seja pelo espólio, seja pelo herdeiro.

14. Diferentemente do direito de propriedade, que exige a transcrição, o direito de posse surge do exercício fático de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC), bem como é adquirido desde o momento em que isso se torna possível (art. 1.204 do CC).

15. Tais marcos independem do inventário de direitos possessórios do autor da herança, eis que os herdeiros assumem a posse plena, emancipadamente de qualquer documentação ou procedimento, no momento da abertura da sucessão.

16. Em síntese, inexiste interesse processual (necessidade) no arrolamento de direitos possessórios em inventário, eis que os herdeiros já podem exercer todos os direitos decorrentes da posse, independentemente de apreciação do juízo sucessório.

A controvérsia cinge-se, pois, à possibilidade de incluir na partilha, em sede de inventário, benfeitorias e direitos possessórios sobre imóveis não regularizados registralmente.

A decisão agravada determinou a exclusão de tais bens sob o fundamento de que a partilha deve se limitar aos direitos contratuais e que a ausência de registro imobiliário impede a divisão das benfeitorias e dos direitos de posse.

Contudo, mantenho o entendimento exarado na decisão liminar que deferiu a tutela recursal, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

A probabilidade do direito do Agravante é evidente e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual pacificou o entendimento de que os direitos possessórios, por possuírem expressão econômica, integram o acervo hereditário e podem ser objeto de partilha, independentemente da regularização da propriedade, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. [...]
O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.
Precedente. 6- [...]. (STJ, REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS POSSUIDORES QUANTO À NÃO REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. [...] 5-
Dada a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé, resolvendo, em caráter particular, a questão que decorre da dissolução do vínculo conjugal, e relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel
. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.739.042/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

A posse, conforme define o artigo 1.196 do Código Civil, é o exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade. O artigo 1.206 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que "a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres".

Assim, a transmissão da posse ocorre
causa mortis
, sendo um direito patrimonial partilhável.

Nesse sentido, a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp nº 1.984.847/MG, destacou que “não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável” e que é “possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados”. Tal partilha resolve a questão sucessória em âmbito particular, relegando a regularização fundiária para um momento posterior.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) alinha-se ao entendimento do STJ, como se observa nos precedentes a seguir transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO IMÓVEL A INVENTARIAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INTERESSE DE AGIR – DIREITOS POSSESSÓRIOS – EXPRESSÃO ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de registro imobiliário de bens imóveis não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, haja vista que a jurisprudência pátria reconhece a autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório, sendo possível, em tese, a transmissão dos direitos de posse do autor da herança, dado o seu inequívoco conteúdo econômico. 2. Eventual existência, ou não, do direito de posse sobre o imóvel deverá ser objeto de cognição probatória no âmbito do presente processo de inventário, sem prejuízo de que as eventuais questões que demandem aprofundamento na investigação instrutória sejam remetidas às vias ordinárias, à luz do art. 612, do Código de Processo Civil.
3. Sentença anulada para regular processamento pela instância de origem. (TJ-ES, Apelação Cível 0010290-96.2021.8.08.0048, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO (arrolamento sumário). Partilha de direitos possessórios sobre áreas que o autor da herança não possui registro público de propriedade. DIREITO TRANSMISSÍVEL QUE OSTENTA CONTEÚDO ECONÔMICO. Possibilidade de partilha. Reforma da decisão objurgada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A posse é direito dotado de expressão econômica, que se origina de circunstância fática - qual seja, o exercício de poderes inerentes à propriedade. Sendo, pois, direito dotado de inegável conteúdo econômico, integra o patrimônio do falecido e se transmite a seus herdeiros por expressa disposição legal. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. Precedentes. 3) Não se há de cogitar em exclusão da partilha dos direitos sobre os imóveis arrolados pelos agravantes apenas com base na impossibilidade de partilhar áreas cujos autores da herança não possuam o registro de propriedade ou eventual direito aquisitivo (contrato de compra e venda, por exemplo), uma vez que a partilha atenderá a finalidade de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.
4) [...]. 5) Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006672-37.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2023).

A jurisprudência desta Corte, portanto, reconhece a autonomia entre o direito de propriedade e o possessório, admitindo a partilha deste último em razão de seu conteúdo econômico.

Da mesma forma, as benfeitorias e construções realizadas pelo falecido em um imóvel integram o patrimônio a ser partilhado, nos termos do artigo 1.255 do Código Civil. A ausência de averbação dessas acessões não constitui óbice à sua inclusão no inventário, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento dos demais herdeiros e de esvaziamento do acervo patrimonial. A regularização poderá ser providenciada pelos herdeiros após a partilha, conforme já decidiu o STJ (AgInt no REsp 1.823.021/SP).

O perigo de dano também se faz presente, uma vez que a exclusão sumária de bens e direitos do inventário causa prejuízo direto e imediato aos herdeiros, comprometendo a justa divisão do espólio e dificultando a futura recomposição patrimonial.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao condicionar a partilha à prévia regularização registral dos imóveis e das benfeitorias, diverge da consolidada orientação jurisprudencial e impõe um ônus desproporcional aos herdeiros, esvaziando a finalidade do inventário, que é justamente formalizar a transmissão do patrimônio deixado pelo
de cujus
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para, confirmando a decisão liminar, reformar a decisão agravada e determinar a inclusão, no inventário, das benfeitorias realizadas no imóvel do Bairro Barcelona e dos direitos possessórios sobre os imóveis localizados em Vila Velha, para que sejam devidamente partilhados entre os herdeiros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.